Tribunal: STF
Processo: Rcl 92147
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Poá alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001202-04.2023.5.02.0391, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), bem como inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

O MM. Juízo de primeira instância, por sua vez, reconheceu a responsabilidade subsidiária do município, por considerar incontroversa a prestação de serviços da autora em seu benefício, por meio da primeira reclamada. Fundamentou que, nos termos do art. 818 da CLT, o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços cabia ao ente público, encargo do qual não se desincumbiu. O Douto Juízo sentenciante ponderou que a decisão do E. STF na ADC 16 não conferiu uma isenção irrestrita de responsabilidade, cabendo a análise de cada caso concreto. Ademais, citou o entendimento da SDI-1 do C. TST (E-RR-925-07.2016.5.05.0281), segundo o qual o ônus da prova, pelo princípio da aptidão para a prova, é do tomador de serviços. A questão aqui discutida pelas partes foi enfrentada pelo Excelentíssimo Juízo "a quo" com a seguinte linha de fundamentação (ID. 7f07fc6):
[...]
A r. sentença afigura-se percuciente e não merece reparo. O posicionamento adotado coaduna-se com a melhor doutrina e com a jurisprudência remansosa desta Justiça Especializada, notadamente no que tange à distribuição do ônus probatório, senão vejamos.
Na hipótese dos autos, incontroversa a existência de contrato administrativo firmado entre as reclamadas, após regular processo licitatório, assim como a prestação de serviços da reclamante em benefício do ente público, por intermédio da primeira ré. Neste sentido, a própria contestação de ID. 704968c, oferecida pela terceira reclamada Município de Poá, não nega o fato da prestação de serviços em seu favor.
[...]
Antes, porém, é necessário esclarecer um ponto importante: a divisão do ônus da prova quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços pela empresa prestadora de mão de obra. O cenário jurídico concernente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização laboral experimentou uma reviravolta jurisprudencial de grande impacto. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 13/02/2025, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.298.647, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, firmou tese de observância obrigatória que redefine a distribuição do ônus probatório nesta seara. Doravante, não mais se presume a falha fiscalizatória do ente público.
A tese fixada pelo STF é cristalina: a responsabilização subsidiária do Poder Público, em casos de inadimplemento de obrigações trabalhistas por empresas terceirizadas, condiciona-se à prova inequívoca da omissão culposa na vigilância e fiscalização do cumprimento das leis laborais por parte da contratada. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal impõe ao demandante - seja o trabalhador prejudicado, a entidade sindical representativa da categoria profissional ou o Ministério Público do Trabalho - o ônus processual de demonstrar, de forma robusta e convincente, a conduta negligente ou omissiva da Administração Pública no exercício do seu dever de fiscalizar. Desse modo, a mera alegação de ausência de prova da fiscalização, anteriormente manejada como argumento suficiente para imputar a responsabilidade subsidiária ao ente público, não se sustenta mais. O novo paradigma exige que o autor da ação trabalhista produza prova concreta da falha fiscalizatória.
Essa comprovação pode ser materializada, a título exemplificativo, pela demonstração de que a Administração Pública, devidamente cientificada de reiterados descumprimentos de obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, permaneceu inerte, abstendo-se de adotar as medidas administrativas cabíveis para sanar as irregularidades e resguardar os direitos dos trabalhadores. Outro exemplo: a comprovação da falha fiscalizatória pode ser construída mediante a demonstração da ausência de adoção, por parte da Administração Pública, de mecanismos preventivos eficazes que pudessem mitigar o risco de inadimplemento das obrigações trabalhistas. Nesse contexto, a inexistência de exigências razoáveis e proporcionais no processo licitatório e na execução contratual, tais como a comprovação de capital social mínimo compatível com o porte do contrato e o número de empregados, ou a verificação periódica da regularidade trabalhista da empresa terceirizada como condição para a liberação de pagamentos, podem configurar indícios robustos da falha in vigilando imputável ao ente público. Em suma, a responsabilização subsidiária da Administração Pública passa a depender da prova efetiva de sua conduta omissiva ou negligente na fiscalização, afastando-se a presunção de culpa e exigindo-se do demandante a demonstração cabal da culpa "in vigilando" do ente público.
Pondero que a fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho a que se refere o entendimento consolidado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho não compreende toda e qualquer obrigação, porque neste caso, tão somente o reconhecimento de qualquer crédito inadimplido ensejaria a imediata responsabilização da empresa tomadora. Ao referir-se à fiscalização das obrigações, o entendimento firmado na referida Súmula n. 331 refere-se àquelas obrigações principais e sensíveis à fiscalização, de forma que o monitoramento dos contratos não implique devassa na organização empresarial de sua contratada.
Pois bem. No caso, observo o ente público limita-se a juntar sua defesa e simplesmente pleitear a aplicação do suposto entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal para liberação incondicional de sua responsabilidade. Tal postura não é suficiente, porquanto não demonstra a terceira reclamada nenhuma fiscalização sobre a empresa que contratou e remunerou o trabalhador.
Verifico ainda que a reclamante não recebeu suas verbas contratuais e rescisórias mais comezinhas, como férias, 13º salário e aviso-prévio. Na mesma linha, inexistem depósitos de FGTS, e isso considerando os vários meses da contratualidade. A ausência de quitação de verbas tão basilares, cuja verificação demandaria do ente público uma diligência mínima - como a simples solicitação de certidões e comprovantes -, constitui um adminículo probatório de notável robustez, apto a demonstrar, de forma cabal, a completa ausência de um acompanhamento contratual efetivo. A defesa genérica do município, que se limitou a invocar teses jurídicas sem apresentar um único documento que comprovasse qualquer ato de fiscalização, corrobora a conclusão de que houve uma omissão crassa e contínua, configurando a culpa que a nova tese do E. STF exige para a responsabilização
Nesse contexto, é certo que descurou o ente público, tomador de serviços, de seus deveres mais básicos de vigiar os atos da primeira reclamada que lhe prestava serviços, e isso considerando as ponderações feitas acima quanto ao dever de fiscalizar da empresa tomadora de serviços.
(Grifei)

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente